Tribunal: TJMT
Processo: 0003341-13.2009.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003341-13.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), SERGIO VENANCIO DA SILVA - CPF: 978.158.531-53 (APELANTE), GERVAN BENEDITO DE ARRUDA (VÍTIMA), GERVAN BENEDITO DE ARRUDA - CPF: 777.278.271-34 (VÍTIMA), Nercílio de Almeida Borges (ASSISTENTE), ANTONIO DA SILVA BARROS (ASSISTENTE), Adenildes Jovina de Arruda (ASSISTENTE), Mariney José de Santana (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, § 1º DO CP – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO NO
QUANTUM
MÁXIMO DE 1/3 (UM TERÇO) – INVIABILIDADE – VALORAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO DESENTENDIMENTO ANTERIOR NA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA EM RELAÇÃO AO ACUSADO – MINORAÇÃO DE 1/4 (UM QUARTO) JUSTIFICADA –
2.

PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Dadas as peculiaridades fáticas, a patente desproporção entre o grau de intensidade da conduta da vítima e a reação homicida do apelante, justificam a aplicação do homicídio privilegiado no
quantum
mínimo de 1/4 (um quarto).

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

SÉRGIO VENÂNCIO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SÉRGIO VENÂNCIO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º 3341-13.2009.811.0042, na qual, em observância
ao v. veredicto exarado pelo c. Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, o réu

foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, pela prática do crime tipificado no
art.

121, § 1º, do Código Penal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 194992228, o apelante
sustenta a ocorrência de
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
e, com base nisso, pugna pela aplicação da minorante do
homicídio privilegiado
no patamar máximo de
1/3 (um terço)
. Por fim,
prequestiona
a matéria impugnada.

Em contrarrazões vistas no ID 194992230, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 199799164, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 194992227)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 21/08/2008, por volta das 05hmin00, na Avenida Agrícola Paes de Barros, bairro Santa Izabel, nesta Capital, o ora apelante
SÉRGIO VENÂNCIO DA SILVA
, com consciência e
animus necandi
, utilizando-se de uma faca, matou
Gervan Benedito de Arruda
.

Dessume-se da prefacial que o réu atuava como taxista e, na data fatídica,
estava em seu ponto de trabalho quando a vítima chegou no local e pediu para que fizesse uma corrida, ao que o apelante respondeu negativamente, iniciando-se uma discussão entre
SÉRGIO
e a vítima, a qual evoluiu para luta corporal.

Consta que, na sequência,
SÉRGIO
muniu-se com uma faca que guardava no interior de seu carro e desferiu um golpe na região torácica de
Gervan
, que depois de atingida, conseguiu se levantar e andar alguns metros, todavia, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local; ao passo que o ora apelante descartou sua camisa suja de sangue, bem como a arma do crime, e se evadiu do local.

Diante desse fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
e posterior
submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri
, cujo Conselho de Sentença julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
e o
condenou
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 121, § 1º, do CP
, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito recursal, adstrita ao
alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena,
nos termos do art. 593, inc. III, alínea
c
, do CPP.

1.

Do
apontado erro na aplicação da pena:

Conforme relatado, o estandarte recursal consiste no suposto equívoco na aplicação da
causa de diminuição pertinente ao
homicídio privilegiado
, pugnando pela incidência da minorante no
patamar máximo de 1/3 (um terço)
, em detrimento do
quantum
de 1/4 (um quarto) aplicado na sentença.

O pleito
não comporta provimento
.

Como é cediço,
a escolha do
quantum
de redução relativo à minorante
prevista no art. 121, § 1.º, do CP, comumente denominada de homicídio privilegiado ou emocional, variante de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço),
deve se basear nos próprios elementos caracterizadores do privilégio
, quais sejam:
a relevância social ou moral da motivação do crime
, o grau emotivo do réu ou
a intensidade da injusta provocação realizada pela vítima
.

Nesse sentido:

“[...] 1.
A escolha do quantum de diminuição relativo à privilegiadora prevista no art. 121, § 1º, do CP
, entre os patamares de 1/6 a 1/3,
deve se basear
nas circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, considerando ‘
os elementos caracterizadores do homicídio privilegiado, ou seja, a relevância social ou moral da motivação do crime, ou o grau emotivo do réu, além da intensidade da injusta provocação realizada pela vítima
. Precedente do Pretório Excelso’”.
(AgRg no AREsp n. 2.055.192/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022) – Destaquei.

Na hipótese em apreço, o d. magistrado
a quo
elegeu a fração de 1⁄4 (um quarto) em razão do privilégio, fundamentando-se em dado concretos e comprovados nos autos, especificamente no fato de que
“
a injusta provocação da vítima consistiu tão somente em chamar o réu de “moleque”, cuja violenta emoção não foi no grau máximo
”
(
vide
ID 194992218) - destaquei.

Com efeito, desmerece reparos o parâmetro adotado em primeira instância, pois, embora as provas atestem a existência de prévia discussão entre a vítima e o ora apelante – que teria se negado a realizar uma corrida de táxi solicitada por
Gervan
; é igualmente certo que o meio empregado por
SÉRGIO
não guardou razoabilidade com a situação fática retratada nos autos.

Nesse sentido são os relatos prestados
em juízo
por
Nercílio de Almeida Borges
e na
etapa extrajudicial
por
Antônio da Silva Barros
, os quais, nada obstante tenham confirmado que o entrevero se iniciou com
SÉRGIO
e
Gervan
trocando ofensas verbais, evoluindo para vias de fato e culminando no trágico esfaqueamento do ofendido; sequer mencionaram a peculiaridade sustentada pela i. Defesa nas razões recursais, no sentido de que
“a vítima estava por cima do apelante quando foi golpeada”
(
sic
ID 194992228).

Além do mais, não se descura que na primeira etapa da dosimetria, o d. juízo fixou a sanção básica no mínimo legal, justamente porque não encontrou fundamentos concretos vinculados aos autos que justificassem a sua exasperação, conduzindo à conclusão, portanto, de que o comportamento da vítima não foi suficiente para exasperar os ânimos do autor do delito, a ponto de justificar o emprego da fração máxima prevista para a diminuição da pena.

Em situação semelhante, em que se verificou patente desproporção entre a conduta da vítima e a reação do agente, assim se manifestou o Tribunal da Cidadania,
in verbis
:

“[...] 2.
É idônea a adoção da fração de 1/6
, aplicada à causa de diminuição de pena prevista no
art. 121, § 1º, do Código Penal
, quando as instâncias ordinárias apresentam fundamentação concreta e suficiente para justificar o quantum eleito.
3. Na hipótese, o Tribunal a quo ressaltou a desproporção da reação dos réus em relação à provocação da vítima
, uma vez que, a par de estar
desarmada
, eles golpearam inúmeras vezes e violentamente sua cabeça com ripas de madeira.
A conduta dos agentes, iniciada por desentendimentos entre eles e o ofendido em um bar, geraram múltiplas lesões cranioencefálicas e culminaram no falecimento do último
”.
(AgRg no HC n. 570.015/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020) – Negritei.

Destarte, a dinâmica delitiva, tal qual narrada pelas testemunhas, a meu ver, corrobora a legalidade, proporcionalidade e razoabilidade da fração de 1/4 (um quarto) eleita em razão do homicídio privilegiado.

Conserva-se
, pois, o
quantum
mínimo de
1/4 (um quarto)
decorrente do privilégio previsto no art. 121, §1º, do CP.

2.

Do prequestionamento:

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os artigos referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
SÉRGIO VENÂNCIO DA SILVA
, e no mérito

NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.º
3341-13.2009.811.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024